Tribunal: CARF
Processo: 11543.001187/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001187/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JULIO CESAR VENTURIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
PEDIDOSDERESTITUIÇÃOE/OUCOMPENSAÇÃO.COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
Acompetênciaparaapreciarospedidosderestituiçãoe/oucompensaçãoéda
Delegacia daReceitaFederal doBrasilque tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, os quais devem ser formulados observando as
normas que regulamentam a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001187/2009-94
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.741 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001187/2009-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2005:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito a Multa
de Ofício)
2904
8.665,62
MULTA DE OFÍCIO -(Passível de Redução)

6.499,21
JUROS DE MORA - (Calculados até 29/05/2009)

3.192,41
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA - (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA - (Calculados até 29/05/2009)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
18.357,24

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 29.963,57, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 898,91
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

652.472.727-49
29.963,57
0,00
29.963,57
898,91
0,00
898,91
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 8.o e 9.o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 5.o, 6o
e 33 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 7.862,50, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo relacionadas. Na
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.741 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001187/2009-94

Coluna “Rend. Informado em Dimob” está informado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Dados Informados em Dimob

Administradoras de Imóveis
Beneficiário
Rend. Informado em Dimob
28.401.628/0001-18 - M T K IMOVEIS LTDA
652.472.727-49 7.862,50
Apuração da Omissão

1 – Total dos Rendimentos Informados em Dimob.
7.862,50

2 – Total dos Rendimentos recebidos de Pessoa Física Declarados
0,00

3 – Omissão Apurada (1-2)
7.862,50

Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3.o e §§ e 8.o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o, e 15
da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/05/2009. O contribuinte foi
cientificado em 12/05/2009 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 25/05/2009, alegando, em síntese:
Que recebeu em 31 de Maio de 2002, via DEPÓSITO JUDICIAL, o valor bruto de R$
27.490,07 (vinte sete mil, quatrocentos e noventa reais e sete centavos) referente ao
PRECATÓRIO 42.022/AL, ajuizada pela Federação Nacional dos Policiais Federais -
FENAPEF, dos quais coube honorários advocatícios no montante de R$ 5.498,01 (cinco
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo), equivalente a 20,00% (vinte por
cento) do valor de direito, finalizando o valor líquido de R$ 21.991,06 (vinte e um mil,
novecentos e noventa e um real e seis centavos), estes depositados em CONTA
JUDICIAL junto a Caixa Econômica Federal - CEF, Agencia 2394, Conta n°.
55.502.667-1 - Operação 005;
Que o referido valor líquido ficou a disposição na Conta Judicial até 20 de Dezembro de
2.005; data em que EFETIVAMENTE ficou DISPONIBILIZADO a transferência para
conta corrente do Contestante;
Que durante o período de 31 de Maio de 2002 a 20 de Dezembro de 2005, a mesma
ficou sujeita a "correções monetárias" a cargo da Caixa Econômica Federal - CEF,
finalizando em 20/12/2005, o valor total de R$ 24.451,29 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e cinqüenta e um real e vinte e nove centavos), e o valor de R$ 5.512,28
(cinco mil quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos) creditados na mesma Conta
Judicial, referente aos honorários advocatícios do mesmo processo, já descontados os
encargos incidentes sobre os rendimentos;
Que em Outubro/2007 foi surpreendido com um AUTO DE INFRAÇÃO, emitida por
esta SRF, onde se descreve os fatos que originaram o AUTO DE INFRAÇÃO -
"OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSQA.
JURÍDICA,
DECORRENTES DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, no valor de R$
22.026,00 (vinte e dois mil e vinte e seis reais) conforme PRECATÓRIO 42.022/Justiça
Federal de Alagoas (Ação 28,86%)" - Referente ao exercício de 2003, ano-calendário
de 2002.
Como pode OMITIR rendimentos se eles estavam bloqueados em CONTA JUDICIAL
e ainda não disponível para o Contestante? - Tanto é que a Caixa Econômica Federal -
CEF, só apresentou a DIRF no ano-calendário de 2005.
Pois bem, se os documentos acostados demonstram o valor líquido efetivo depositado
em Conta Judicial a favor do Contestante, de onde surgiu o valor apontado no Auto de
Infração no valor de R$ 22.026,00 (vinte e dois mil e vinte e seis reais)?
Em Abril/2008, o Contestante necessitou da Certidão Negativa de Débitos Federais
afim de, requerer financiamento de imóvel junto a Caixa Econômica Federal - CEF,
onde constou DÉBITO EM COBRANÇA (CCPF) nos valores de R$ 6.057,15 (seis mil,
cinqüenta e sete reais e quinze centavos) e R$ 4.542,86 (quatro mil quinhentos e
quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), códigos 2904 e 3011 respectivamente, e
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.741 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001187/2009-94

que pela URGENTE NECESSIDADE da CND quitou as parcelas abertas no valor total
de R$ 15.284,60 (quinze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) —
Pasmem! O Contestante recebe o valor líquido de R$ 24.451,29 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e um real e vinte e nove centavos) e PAGA de Imposto de
Renda o valor de R$ 15.284,60 (quinze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos).
Em 12/05/2009, em nova NOTIFICAÇÃO DA SRFB, é NOVAMENTE surpreendido
com uma NOVA COBRANÇA, esta com indicação do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, indicando o valor de R$ 29.963,57 (vinte e nove mil, novecentos e
sessenta e três reais e cinqüenta e sete centavos) como sendo informado pela Caixa
Econômica Federal -CEF, como rendimento tributado, com imposto retido na fonte,
"OMITIDO PELO CONTESTANTE". Veiamos: Em 20 de Dezembro de 2.005 foi
disponibilizado pela Justiça Federal de Alagoas, o referido DEPOSITO JUDICIAL no
valor de R$ 24.451,29 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e um real e vinte e
nove centavos) e ainda A PARTE DESTINADA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
R$ 5.512,28 (cinco mil, quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos), totalizando R$
29.963,57 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e sete
centavos), os mesmos depósitos que fora objeto de cobrança no exercício de 2003, ano-
calendário de 2002 - Ou parte desta totalidade... mas no ano-calendário de 2002 (???),
se o recebi efetivamente no ano-calendário de 2005 (!!!).
Que as declarações de imposto de renda anos-calendários de 2004, 2005, 2006 e 2007
foram objetos de RETIFICADORAS, já enviadas ao Sistema de Recebimento de
Declaração da SRFB, "não acolhendo os créditos da PRECATÓRIA 42.022/AL, visto
que já teria sido objeto de Auto de Infração e que, no meu entender liquidado";
Acrescenta ainda que deixou de declarar, não por omissão e sim por não receber em
tempo hábil da declaração de rendimentos da imobiliária MTK Imóveis Ltda., CNPJ
28.401.628/0001-18, o valor de R$ 7.862,50 (sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais
e cinqüenta centavos), referente à Locação de imóvel 1 no ano-calendário de 2005;
Isto posto quer o Contestante:
• Que traga a base de cálculo do recebimento da PRECATÓRIA n°. 42022/AL, para o
ano-calendário de 2005, data do efetivo recebimento e informativo da DIRF pela Caixa
Econômica Federal - CEF;
• Que seja ressarcido de quaisquer valores pagos a maior, com referência ao
recebimento da PRECATÓRIA n°. 42022/AL, tributada no ano-calendário de 2002,
pago por imposição de AUTO DE INFRAÇÃO em DARF de 18/04/2008;
• Que seja revisto a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO em
contestação;
• Que sejam processadas as declarações retificadoras de imposto de renda dos anos-
calendários informados;
• Que seja feita as compensações de débitos e créditos dos anos-calendários retificados;
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Descabe invocar falha cometida pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos
fornecido uma vez que compete ao beneficiário dos rendimentos, como contribuinte
direto, elaborar a declaração de ajuste anual, independentemente de informação da fonte
pagadora, sendo sua a responsabilidade pelas informações ali declaradas.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.741 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001187/2009-94

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente por meio de precatório estão
sujeitos à incidência do imposto de renda no mês do recebimento e na declaração de
ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- o precatório foi depositado judicialmente em 31/05/2002, ficando em conta
judicial até 20/12/2005;
- mesmo não tendo recebido o valor no momento em que fora realizado o
depósito, a União Federal efetuou a cobrança do tributo cabível no ano exercício de 2003, de
modo que o valor somente foi efetivamente recebido pelo Contribuinte em 20/12/2005;
- o valor recolhido foi de R$ 15.284,60, incluído os juros e multa;
- neste caso, como o tributo fora quitado no ano de 2003, acrescido de juros e
multa, não havendo mais possibilidade de restituição em razão da prescrição, mister que os
valores atualmente cobrados sejam compensados por aqueles quitados anteriormente.
- sendo assim, em virtude do valor já adimplido anteriormente referente ao mesmo
crédito tributário do ano calendário 2002, requer seja aplicado o instituto da compensação
tributária prevista no art. 156, inciso II do Código Tributário Nacional, a fim de que seja quitado
o débito.
- o mesmo tributo está sendo cobrado em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 29.963,57, uma vez que o contribuinte não contesta, em seu recurso, a
infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob, no valor de
R$ 7.862,50.
Em relação à infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 29.963,57, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a
qual concordo e adoto, no essencial:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
De início, cumpre trazer aos autos o disposto no art 56, parágrafo único do Decreto no
3.000, de 26.03.1999 RIR (Regulamento do Imposto sobre a Renda) a seguir transcrito:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.741 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001187/2009-94

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Considerando a DIRF – Declaração de Imposto de Renda na Fonte entregue pela fonte
pagadora, houve rendimentos bruto no valor de R$ 29.963,57 (vinte nove mil,
novecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e sete centavos) e um imposto retido na
fonte de R$ 898,91.
Considerando uma declaração da Federação Nacional dos Policiais Federais –
FENAPEF, fls. 13, onde informa que o contribuinte teve rendimentos a título de
pagamento decorrente do precatório 42.022/AL (proc. 972334-6). Valor bruto de R$
27.490,07, Honorários Advocatícios de R$ 5.498,01 e Valor Líquido de R$ 21.992,06.
Considerando um informe de rendimentos financeiros ano-calendário de 2005 da Caixa
Econômica Federal, fls. 28, onde se constata um saldo em 31/12/2004 no valor de R$
0,00 e um saldo em 31/12/2005 no valor de R$ 29.064.66, infere-se que houve
rendimentos no período.
Portanto, o rendimento tributável correspondente ao total recebido no mês, inclusive
correção monetária e juros, excluídas apenas as despesas com ação judicial necessárias
ao seu recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo contribuinte e não
indenizadas.
Do exposto acima conclui-se, de pronto, que a importância recebida acumuladamente
em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho – Precatório sofre a incidência do
imposto de renda no momento do recebimento e na declaração. Portanto, deve ser
levada à Declaração de Ajuste Anual da pessoa física beneficiária, nos termos da
legislação em vigor, portanto correto o levantamento na notificação de lançamento.
Quanto as alegações que em Outubro/2007 foi surpreendido com um AUTO DE
INFRAÇÃO, emitida por esta SRF, que este auto de infração se refere ao mesmo
levantamento, essas alegações não prosperam.
Caso o contribuinte não houvesse recebido nenhum rendimento naquela época daquele
auto de infração, o contribuinte poderia entrar com impugnação nas duas esferas
administrativas para discutir o levantamento ou até mesmo discutir o levantamento na
esfera judicial, porém não foi isso que ocorreu. O contribuinte conforme a sua própria
alegação nesta impugnação informa que pagou aquele auto de infração no montante de
R$ 15.284,60, porque precisava de uma CND. Traz na impugnação o DARF, fls.18,
para a comprovação.
Portanto nesse caso, houve a extinção do crédito tributário pelo pagamento de acordo
com o artigo 156 do Código Tributário Nacional e caso queira discuti-lo deverá entrar
com um processo de restituição, se cabível - em virtude da prescrição, e não discuti lo
neste processo , uma vez que aqui nesta notificação de lançamento emitida em
04/05/2009 está provado que houve o recebimento de rendimentos no ano calendário
2005, diante das provas trazidas pelo próprio contribuinte.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO constituído na
presente Notificação de Lançamento.
(....)
Esclareça-se ainda que esta Turma de Julgamento é competente para julgar apenas
a Notificação de Lançamento exercício 2006, ano calendário 2005, não havendo reparo a ser
feito na decisão quo.
Possíveis pagamentos indevidos ou a maior em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício 2003, ano-calendário 2002, conforme alegado pelo contribuinte, esta Turma
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.741 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001187/2009-94

de Julgamento não é competente para analisar, pois a lide deste processo está restrita a sua DAA
exercício 2006, ano calendário 2005.
Por fim, quanto ao pedido de compensação do valor exigido na presente
Notificação de Lançamento com valores supostamente pagos indevidamente em sua DAA/2003,
convém lembrar que esta autoridade julgadora não tem competência para apreciá-lo, devendo o
referido pedido ser formulado por meio de requerimento utilizando o Programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP, a ser
apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil que tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, nos termos da Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de
dezembro de 2021.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 81
DF CARF MF
Original